Tribunal: TJPA
Processo: 0802189-94.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802189-94.2020.8.14.0051

APELANTE: DULCE CUNHA DO ROSARIO

APELADO: RICARDO MAIA DE SENA HORTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O ASSINALADO PELO JUIZ E O FIXADO NO PJE. MANIFESTAÇÃO QUE OBSERVOU O PRAZO DO PJE. ERRO DO JUDICIÁRIO. BOA-FÉ QUE DEVE SER PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIDA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA PARTE RÉ RESTA CONFIGURADO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802189-94.2020.8.14.0051

AGRAVANTE: RICARDO MAIA DE SENA HORTA

AGRAVADA: DULCE CUNHA DO ROSARIO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO MAIA DE SENA HORTA
em face da decisão monocrática do Id. Num. 13884344 que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR A SENTENÇA, a partir da audiência de instrução Id. 29530269, nos termos da fundamentação.

Narra o autor que é legítimo possuidor de um terreno urbano enfitêutico localizado na Av. Marechal Rondon, nº 1412, entre Av. Barão do Rio Branco e Av. 15 de Agosto, sendo tal posse adquirida através de cessão onerosa com venda de benfeitorias realizada com os legítimos possuidores Antônio do Carmo Braga Filho, Maria Regina de Melo Braga e Anete Maria de Melo Braga.

Alega que, por volta de 05/07/2018, o autor demoliu uma construção que existia no imóvel e verificou que o terreno estava com muito lixo e mato, contudo, restou impedido de realizar a limpeza do imóvel, posto que o terreno foi ocupado parcialmente, quando a ré colocou algumas árvores no chão e construiu um piso e um telhado, de modo que se antes tinha 14,80 metros, restou apenas 13,32 metros. Informou que no mês de 03/2019, a ré construiu uma cerca de madeira aumentando a invasão, de forma que reduziu o terreno para 13 metros de fundo.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação requerendo a reintegração da posse.

A requerida apresentou contestação em id. 9697040, narrando que a petição inicial é confusa, que reside imóvel situado na Avenida Marechal Rondon (antigamente chamada de Rua Presidente Roosevelt), nº 1420, Bairro Santa Clara, há quase 60 (sessenta) anos, que originalmente seu terreno possuía 10,50m por 72,00m, mas no decorrer do tempo sem controle urbano os terrenos foram se perdendo pelas metragens irregulares.

Alegou que o imóvel do autor e o seu pertenciam ao mesmo dono, que se chamava Raimundo Corrêa da Silva e era irmão da Sra. Dulce Cunha do Rosário. Informou que o Senhor Raimundo vendeu um lote 10,50m por 72,00m para a Requerida e seu esposo, Sr. Manoel, em 1968, mas que já residiam no local desde 1962, bem como, que o outro lote foi vendido diversas vezes até chegar no Sr. Antônio do Carmo Braga

Esclareceu ainda que a família do Sr. Antônio do Carmo Braga nunca morou no terreno do lado, mas fez duas casas para alugar, fazendo a limitação na parte da frente, através de um muro, que adentrou no imóvel da Requerida, e ainda que a delimitação se deu sempre por cercas de madeira e/ou telas e barrotes para demarcar a divisa, mesmo assim ao longo do tempo, nunca houve nenhum questionamento da demarcação limítrofe entre os imóveis.

Ponderou que funcionou no local por 17 anos o QG do Bloco da Pulga, um dos grupos mais tradicionais blocos do carnaval de Santarém, contudo, que em 2017, teve conhecimento que o imóvel foi vendido pelos herdeiros do Sr. Antônio do Carmo Braga, permanecendo o bem em estado de abandono, o que levou a requerida a fazer denúncias no órgão público competente e em suas redes sociais.

Argumentou que após muita insistência, o atual comprador realizou a demolição e limpeza do local, no ano de 2018, inclusive derrubando as estacas de madeira que supostamente demarcavam os limites do terreno.

Aduziu que durante as construções e reformas da sua residência, o autor nunca arguiu invasão e tampouco embargou a obra, o que entende demonstrar que o requerente adquiriu imóvel sem medir.

Arguiu que a inépcia da exordial, impugnou o valor da causa, alegou a prescrição e refutou a tese do esbulho sofrido pelo autor, pelo que requereu a improcedência da ação e, título de pedido contraposto, requereu a condenação do autor em danos morais.

No id. 9697078 o autor impugnou a contestação.

Na decisão de id. 9697086 o juízo singular fixou os pontos controvertidos.

Consoante termo de id. 9697121, foi realizada audiência de instrução.

O autor apresentou alegações finais em id. 9697245.

O requerido, por sua vez, apresentou memoriais em id. 9697249.

Resolvendo a lide, o juízo singular julgou procedente a demanda (id. 9697250) nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) DECLARAR que que o autor é legítimo possuidor do terreno urbano descrito na inicial, localizado na Av. Marechal Rondon, nº 1412, entre Av. Barão do Rio Branco e Av. 15 de Agosto, medindo 14,80m de frente por 72m de fundos, limitando-se ao sul ou frente com Avenida Marechal Rondon, medindo 14,80 metros, ao norte, ou fundos, com o Condomínio do Edifício Barão de Santarém, medindo 14,80 metros, a leste, ou lateral esquerda, com Dulce Bendelaqui, ora requerida, medindo 71,00 metros, a oeste, ou lateral direita, com Nazaré de Tal, medindo 71,00 metros;

b) DETERMINAR que o autor seja imediatamente imitido na posse da fração do referido imóvel invadida pela ré, mediante a expedição do competente mandado, e que, se necessário, a requerida proceda à demolição de qualquer edificação que esteja dentro do limite de largura do imóvel do autor, nos termos do croqui apresentado no ID

16187026 (a cerca/muro de 34,90m mais 10,85m devem ser alinhados conforme a linha pontilhada), no prazo de 15 dias da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 pelo descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de desocupação compulsória.

c) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais pleiteado pela requerida, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pela requerida, estes arbitrados em 15% do valor da causa, advertindo-se que o não pagamento das custas no prazo legal ensejará o encaminhamento do crédito para a inscrição em Dívida Ativa. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, 02 de dezembro de 2021.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Inconformada
DULCE CUNHA DO ROSÁRIO
interpôs recurso de apelação no id. 9697252, alegando que a sentença é incongruente, considerando a ausência de fundamentação objetiva, devido ter se baseado no direito de propriedade do imóvel, porém, o objeto jurídico em discussão é a posse, o que teria configurado a parcialidade do julgamento.

Argumentou que o indeferimento da oitiva das testemunhas, por suposta perda do prazo de arrolamento, acarretou no cerceamento de sua defesa, uma vez que houve disparidade entre o prazo do sistema e o prazo considerado pelo juízo, levando a patrona a erro, de modo que deve ser considerado o prazo do sistema.

Reitera que o apelado não demonstrou a ocorrência de esbulho, tampouco a data do início da suposta invasão. Afirma que as medidas apresentadas pelo recorrido são divergentes, ao passo que as avaliações apresentadas pela apelante são unanimes.

Outrossim, impugnou novamente o valor da causa e suscitou a prescrição do direito do autor.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A certidão de id. 9697268 atestou a tempestividade do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 9697273.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da Apelação, para anular a sentença, retornando-se os autos ao 1º grau para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas pela apelante.

No ID. 13884344, CONHECI e DEI PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O ASSINALADO PELO JUIZ E O FIXADO NO PJE. MANIFESTAÇÃO QUE OBSERVOU O PRAZO DO PJE. ERRO DO JUDICIÁRIO. BOA-FÉ QUE DEVE SER PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIDA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA PARTE RÉ RESTA CONFIGURADO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Inconformado, RICARDO MAIA DE SENA HORTA interpôs AGRAVO INTERNO em id. 14220884, requerendo a reconsideração/retratação da D. Relatora, alegando para tanto as preliminares de deserção do recurso, da perda do prazo para especificar provas e da preclusão temporal.

No mérito, argumentou que a agravada não comprovou seu direito tampouco expos seus fundamentos jurídicos, de modo que deveria ser mantida a sentença do juízo singular.

Requereu o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo que o processo siga para julgamento pelos Desembargadores da Turma.

A agravada, por Dulce Cunha do Rosário, representada por sua curadora Dra. Dulcimara Cunha do Rosário, apresentou contrarrazões em id. 14447913, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da decisão.

Em decisão de id. 14455626, a Relatora apontou que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo, pelo que determinou a sua intimação para pagamento em dobro.

O agravante apresentou comprovante de pagamento das custas (id. 14931673 a id. 14931675).

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno, sendo de tudo ciente o Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Custas recolhidas em dobro, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – TEMPESTIVIDADE DO ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PELA RÉ.

Ao examinar as razões recursais, verifico que decisão que deferiu as provas e fixou o prazo para a apresentação do rol testemunhas é datado de 22/06/2021.

Sobre a apresentação do rol de testemunhas dispõe o CPC:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5° Na hipótese do § 3°, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6° O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7° O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8° Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9° As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

A decisão foi lavrada nos seguintes termos:

R. h.

1. Como pontos controvertidos estabeleço a existência da posse, o esbulho alegado pelo autor na inicial; e o seu consequente direito à reintegração de posse do imóvel objeto da demanda. Os danos morais alegados pela ré.

2. Defiro as provas documentais, testemunhas e oitiva pessoal das partes. Indefiro a realização de perícia, eis que a verificação da metragem hoje é justamente o mérito do processo e pode ser comprovado com mapas, fotos, croquis e testemunhas. Indefiro a expedição de oficios à Prefeitura de Santarém, eis que pode ser verificado pela própria parte interessada. Por ora indefiro a realização de inspeção judicial, eis não imprescindível, uma vez que as partes estão tendo a oportunidade de comprovar o alegado por diversas outras provas.

3. Para a oitiva das partes e testemunhas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 / 09 / 2021, às 11:00 horas, devendo comparecer as partes, testemunhas e advogados. As testemunhas
devem ser arroladas no prazo de 10 dias, a contar da intimação do presente despacho
, devendo preferencialmente comparecer independente de intimação. O Advogado da parte interessada, deve intimar as testemunhas nos termos do art. 455 CPC/2015, ressalvados os processos patrocinados por meio da Assistência Judiciária Gratuita (DP/AJUFIT/SAJULBRA/NPJ-UFOPA), cuja intimação deve ser realizada pela Secretaria, se requerido. A parte que não é beneficiaria da justiça gratuita deve comprovar o recolhimento das custas devidas junto com o arrolamento, nos casos dos § 4º, incisos I a III e V do art. 455 CPC/2015. Intime-se os Advogados. Ciente o Ministério Público, se for o caso.

Santarém, 17/06/2021.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Referida decisão não foi publicada no Diário da justiça, consoante certidão do Id. Num. 13063954, restando a averiguação da tempestividade da manifestação de acordo com o sistema PJE.

De acordo com a aba expediente no PJE 1º grau, o sistema registrou ciência da Ré/Apelante em 23/06/2021, com o prazo para manifestação de
15 dias, findando em 14/07/2021.

Em 13/07/2021, a Ré cumpriu a determinação nos seguintes termos:

DULCE CUNHA DO ROSÁRIO, (já qualificada nos autos), vem respeitosamente por suas procuradoras, em resposta ao documento de Id. nº 4684451, indicar as 07 (sete) testemunhas a serem ouvidas, estando cientes todas cientes conforme prints abaixo, exceto o Sr. Beline Galúcio da Silva, residente e domiciliado na Comunidade do Mararú, mas pode ser encontrado no endereço do seu trabalho na Travessa Antônio Justa, 1236. Caranazal, CEP: 68.040-430, Telefone 9399107.8138, requerendo assim que seja citado por Oficial de Justiça:

1) José Alcebíades Siqueira Ferreira, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 3401101 SSP/PA e CPF (MF) nº 030.303.002-00, residente e domiciliada sito à Avenida Marechal Rondon, 1287 Bairro Santa Clara CEP: 68005-095– Telefone 93 99177.6424. 2) Ângela Maria do Socorro Rego do Nascimento, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3303362 SSP/PA e CPF (MF) nº 133.117.192-04, residente e domiciliada nesta cidade sito a Avenida Borges Leal, 2204, Bairro Aparecida, CEP68040-075 – Telefone 93 99147.8057. 3) Francisco Frota Rola Lima, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 469.183 SEGUP/PA e CPF (MF) nº 23.878.492-72, residente e domiciliado na Rua Coronel Joaquim Braga, 97 – Centro, CEP 68.005-270 – Telefone 93 99124.8664. 4) Francisco Bernardo Gomes Viana, brasileiro, união estável, servidor público municipal, portador da Carteira de Identidade nº 2219859 PC/PA e CPF (MF) nº 163.353.172-49, residente e domiciliado sito à Av. Borges Leal, 1580, Santa Clara, CEP 68040-075–Telefone 93 99184.1095. 5) Raimundo Augusto Cunha do Rosário (Bendelack), brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3876108 SSP/PA e CPF (MF) nº 100.486.692.53, residente e domiciliado nesta cidade sito a Rua Angélica, nº 514, Bairro Jardim Santarém, Telefone93 99183.2452. 6) Simone Pantoja da Cruz, brasileira, solteira, autônoma, portadora da Carteira de Identidade nº 4530740 SSP/PA e CPF (MF) nº 837.503.982-91, residente e domicilia da nesta cidade sito à Av. Marechal Rondon, 1295 Santa Clara, CEP 68005-095 – Telefone93 99105.0540

7) Beline Galúcio da Silva, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 2242097 SSP/PA e CPF 369.965.132-00, residente e domiciliado na Comunidade do Mararú, mas pode ser encontrado no endereço do seu trabalho na Travessa Antônio Justa, 1236. Caranazal, CEP: 68.040-430, Telefone 9399107.8138

Nestes Termos, Pede Deferimento. Santarém, 13 de julho de 2021. (...)
Id. 29530269

Em audiência o magistrado indeferiu a prova nos seguintes termos:

Aos quinze (15) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e um (2021) às 11h30min, nesta cidade de Santarém, Estado do Pará, no Prédio do Fórum local, na sala de audiência virtual da 4ª Vara Cível. Presente o MM. Juiz de Direito, Dr. Cosme Ferreira Neto, titular da 4ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Santarém, comigo estagiário a seu cargo adiante assinado. FEITO O PREGÃO DE PRAXE: Presente o requerente. Presente o Advogado, Dr. Álvaro Cajado de Aguiar, OAB/PA n° 15.994. Presente a requerida. Presente as adv. Dra. Janecy Pereira Alves, OAB/PA n° 010094, Dra. Rossilda Amaral Gomes Sanches OAB/PA 11635. Presente as testemunhas do requerente. Presente as testemunhas da requerida.

Aberta audiência: O MM juiz passou ao depoimento pessoal da parte requerente, RICARDO MAIA DE SENA HORTA, solteiro, médico, portador do CPF/MF nº881.888.846-34, RG nº 19.277.143 – SSP/PA, residente e domiciliado na Av. Presidente Vargas, nº 1970, Aparecida, CEP 68040-060, cujo depoimento ficou gravado.

O MM juiz passou ao depoimento pessoal para a curadora da requerida, Dulcimara Cunha do Rosário, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/PA 7672, Carteira de Identidade nº 2110119 SSP/PA e CPF (MF) nº 471.169.602-44, residente e domiciliada nesta cidade de Santarém na Alameda 31, nº 131 – Residencial Batista Campos, Casa C cujo depoimento ficou gravado.

O MM juiz passou ao depoimento pessoal da testemunha do requerente: Solivan da Silva Costa, RG: 1942514, CPF: 357.363.722-15, residente e domiciliado na Av Borges Leal 2989, bairro Aparecida; - brasileira, casado, motorista, advertido e compromissado na forma da lei, cujo depoimento ficou gravado.

O MM juiz passou ao depoimento pessoal da testemunha do requerente: Raime Silva da Mota, RG 6110352, CPF: 005.833.632-02, residente e domiciliado na Rua Nova Holinda 449, bairro Diamantino; - brasileira, solteiro, pedreiro construtor, advertido e compromissado na forma da lei, cujo depoimento ficou gravado.

O advogado do autor desistiu das demais testemunhas que arrolou.

Deliberação em audiência: 1.
A requerida não especificou as provas no prazo determinado por este Juízo, bem como arrolou as testemunhas de forma intempestiva, pelo que não serão ouvidas.
2. Ficam os advogados das partes intimados para apresentar memorias no prazo de 15 dias.

Nada mais foi dito, do que lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, segue adiante devidamente assinado. Eu, ____________ (André Luiz Gonzaga de Oliveira, estagiário), digitei, e eu, ____________ (Grace Patrícia Neves Henrique Monteiro), subscrevi. (...)
Id. 29530269

Dito isto, a controvérsia se concentra em se decidir, qual o prazo legal a ser considerado para o cumprimento da ordem judicial.

O art. 223, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte
provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º
Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

No caso, a Apelante conseguiu demonstrar que não o realizou ato no prazo assinalado pelo Juiz, devido o sistema ter registrado o prazo para a sua manifestação em 14/07/2021.

Sobre o tema o STJ vem entendo que deve ser privilegiado a boa-fé da parte e considerado tempestivo o ato, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem. 2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. 3.
De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015. 5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" ( REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013). 6. Embargos de divergência providos.

(STJ - EREsp: 1805589 MT 2019/0085169-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. CONTAGEM DE PRAZO. BOA-FÉ. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Hipótese em que não houve a veiculação, no print de acompanhamento processual, da publicação da decisão dos Embargos de Declaração, impossibilitando a interposição do recurso de apelação. 2. Com efeito, a disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do processo. 3.
A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. 4. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado pela internet, não é razoável frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorre de fato que não dependeu da vontade da parte.
5. No caso em discussão, é bom relembrar, o descumprimento não é alheio à vontade da parte, mas decorreu diretamente do aparente erro cometido pelo Judiciário. 6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.324.432/SC (Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013) revendo posicionamento anterior, decidiu que, constatado erro ou omissão nas informações disponibilizadas no sistema eletrônico, prejudicando a parte, caracteriza-se sua boa-fé, atraindo a incidência do disposto no art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC. 7 . Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 704072 PE 2015/0095760-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2015)

No mesmo sentido é o entendimento das Cortes Estaduais, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- TEMPESTIVIDADE- PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS- SENTENÇA IRRECORRÍVEL- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
No sistema PJE, a contagem do prazo processual se dá a partir da leitura do ato pela parte a ser intimada. Sendo que, caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos contados de seu envio, ocorrerá a leitura automática pelo sistema, a partir da qual o prazo se inicia. Hipótese em que não há registro no sistema da leitura nem mesmo do envio da sentença para a apelante, não sendo possível verificar a data exata da leitura ou envio, não há intempestividade.
No procedimento de produção antecipada de provas, se admite a interposição de recurso apenas no caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada. Inteligência do art. 382, § 4º do CPC.

(TJ-MG - AC: 51877811020198130024, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/12/2021, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – RECESSO JUDICIÁRIO – CONTAGEM EQUIVOCADA DO PRAZO PELO SISTEMA PROJUDI –
INDUÇÃO EM ERRO – PRAZO CUMPRIDO NA DATA CERTIFICADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE DOS DADOS LANÇADOS NO SISTEMA ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
– DECISÃO REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0059766-65.2020.8.16.0000 - Apucarana - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - J. 02.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00597666520208160000 PR 0059766-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 02/03/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Demonstrada a tempestividade da manifestação da Ré e em sendo a ação possessória análise fática, resta evidente o prejuízo a defesa, o que configura o cerceamento do direito de defesa.

Cito julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA SEM OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse. Na oportunidade, os apelantes postularam também a apreciação do Agravo Retido apresentado contra a decisão interlocutória que encerrou a produção probatória após o depoimento pessoal de um dos autores. 2. O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor, i) da sua posse; ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) da data da turbação ou do esbulho e iv) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Em regra, a titularidade do domínio não ostenta relevância nas ações possessórias, pois, sendo a posse um direito autônomo em relação à propriedade, aquela pode ser oposta inclusive contra o proprietário, entendimento extraído do disposto no art. 1.210, § 2º do Código Civil, segundo o qual ‘’não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa’’. 4. De acordo com o art. 1.916 do Código Civil, ‘’considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade’’. 5. O ordenamento jurídico pátrio, em relação ao instituto possessório, adotou a teoria objetiva proposta por Rudolf von Ihering, que compreende a posse como uma situação de fato, concernente à manifestação da conduta de dono, com a promoção ostensiva de atos de conservação e defesa do bem, independente do cenário jurídico relativo à propriedade. 6. O magistrado de origem encerrou a produção da prova, não colhendo o depoimento de nenhuma testemunha, por entender que o autor havia confessado em depoimento pessoal que jamais teve a posse da propriedade. Contra essa deliberação, os demandantes apresentaram Agravo Retido (fls. 227 – 230). Após, foi proferida sentença de improcedência, fundamentada em suposta confissão do autor e na inexistência de prova nos autos de que o réu tenha firmado com ele contrato de comodato. 7. Firmadas essas premissas, há de se destacar que, ao contrário do consignado nas deliberações do juiz a quo, o fato de o autor ter informado, em depoimento pessoal, que não mora no local, não representa confissão acerca da inexistência de posse, pois esse instituto pode ser exercido de formas diversas, inclusive de modo indireto. 8. Outrossim, a circunstância de o demandado morar no local antes mesmo da data de aquisição do imóvel pelos autores não representa, por si só, óbice à tutela possessória, diante da possibilidade de o requerido lá permanecer por mera tolerância do proprietário anterior e do demandante. 9. Nesse contexto, de acordo com o art. 5º, LV da Constituição Federal ''aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes''. 10. O art. 335 do Código de Processo Civil possibilita o julgamento antecipado da lide, ou seja, sem a realização da fase probatória prevista nos artigos 369 e seguintes da norma processual, em duas hipóteses: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel. 11. No caso concreto, a questão não é unicamente de direito, uma vez que há controvérsia quanto a fato relevante, concernente ao exercício efetivo de posse pelos autores na área em litígio. Dessa forma, não se mostra legítimo o julgamento precipitado da demanda, impedindo o polo autoral de produzir prova a fim de demonstrar a veracidade da sua narrativa. 12. Acrescente-se que se afigura contraditória a conduta do magistrado a quo de afirmar, à fl. 310, que ‘’não há nenhuma prova nos autos de que o réu tenha firmado com ele (autor) contrato de comodato’’, ao mesmo tempo em que dispensou a oitiva de testemunhas, tolhendo dos demandantes a oportunidade de produzir a mencionada prova. 13. Agravo Retido conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para realização da instrução probatória. Apelação prejudicada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0041054-05.2011.8.06.0167, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do Agravo Retido para dar-lhe provimento, restando prejudicada a análise do mérito do apelo, tudo de conformidade com o voto do e. Relator. Fortaleza, 02 de março de 2022.

(TJ-CE - AC: 00410540520118060167 Sobral, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2022)

Na mesma linha, transcrevo o parecer da Procuradoria de Justiça, vejamos

“
No que tange as razões recursais, alegou o recorrente que o recurso de apelação estava deserto, que houve a perda do prazo para especificar provas e a preclusão temporal.

No entanto, após atente análise dos autos, percebe-se que os argumentos do recorrente não devem prosperar.

O recurso de apelação de id. 9697252, foi interposto por Dulce Cunha do Rosário, representada por sua curadora Dra. Dulcimara Cunha do Rosário, com específico pedido de concessão da justiça gratuita. Ao receber o feito, a D. Des.

Relatora optou por deferir a gratuidade de justiça, consoante se vislumbra na decisão de id. 12580545.

No mais, resta observar que no termo de audiência de id. 9697037, que o juízo a quo fixou prazo para especificação de provas a produzir, da seguinte maneira:

Deliberação em audiência: 01. Aguarde-se o prazo para contestação em seguida.

inicia-se automaticamente o prazo para réplica. A seguir, também de forma automática inicia-se o prazo de 5 dias especifique as provas que ainda tem a produzir justificando

a relevância e pertinência. Além disso, no despacho de id. 9697086, o juízo singular fixou prazo para arrolamento de testemunhas, senão vejamos:

3. Para a oitiva das partes e testemunhas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 / 09 / 2021, às 11:00 horas, devendo comparecer as partes, testemunhas e advogados. As testemunhas devem ser arroladas no prazo de 10 dias, a contar da intimação do presente despacho, devendo preferencialmente comparecer independente de intimação. O Advogado da parte interessada, deve intimar as testemunhas nos termos do art. 455 CPC/2015, ressalvados os processos patrocinados por meio da Assistência Judiciária Gratuita (DP/AJUFIT/SAJULBRA/NPJUFOPA), cuja intimação deve ser realizada pela Secretaria, se requerido. A parte que não é beneficiaria da justiça gratuita deve comprovar o recolhimento das custas devidas junto com o arrolamento, nos casos dos § 4º, incisos I a III e V do art. 455 CPC/2015. Intime-se os Advogados. Ciente o Ministério Público, se for o caso.

Santarém, 17/06/2021.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

A recorrente, por sua vez, apresentou lista de testemunhas em id. 9697104, na data de 13/07/2021, todavia, o fez intempestivamente, como mencionado pelo juízo singular em deliberação de audiência cujo termo restou transcrito em id. 9697121, nos seguintes termos:

Deliberação em audiência: 1. A requerida não especificou as provas no prazo determinado por este Juízo, bem como arrolou as testemunhas de forma intempestiva, pelo que não serão ouvidas. 2. Ficam os advogados das partes intimados para apresentar memorias no prazo de 15 dias

Por outro lado, ao analisarmos o sistema PJE, percebe-se que recorrente foi intimada da decisão, sendo concedido o prazo de 30 dias pelo sistema, senão vejamos:

(...)

Em casos semelhantes, onde há confusão no sistema, jurisprudência, por critério de boa fé processual e visando não prejudicar as partes, a jurisprudência tem decidido favorável a considerar o prazo do sistema como sendo o correto, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Embargos de

declaração que apontam suposta omissão em sua fundamentação. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo

Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Precedente da Corte Especial. 3. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde. 4. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.962.205/PR, relatora Ministra

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Por conseguinte, considerando o princípio da boa fé objetiva, do dever de colaboração das partes e da primazia do mérito, é necessário acolher a tese do recorrente quanto ao cerceamento de defesa, com base nos arts. 5º e 6º do CPC:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Por fim, no que se refere aos argumentos de mérito do agravante, ou seja, sobre a comprovação ou não do direito alegado pela recorrida na ação possessória, observa-se que tais questões não foram objeto de análise da decisão agravada, porquanto a apelação foi julgada procedente com base em questão preliminar de cerceamento de defesa. Assim, descabe neste momento fazer qualquer juízo de valor sobre as provas juntadas pela ré, ora recorrida.

CONCLUSÃO

Ex positis, o Ministério Público do Estado Pará, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições constitucionais e na qualidade de custos iuris, manifesta-se, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo

DESPROVIMENTO do Agravo Interno, sendo de tudo ciente o Parquet.

É O PRONUNCIAMENTO.

Belém (PA), 01 de Dezembro de 2023”

Num. 17249175

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/05/2024